Tribunal: STF
Processo: Rcl 83952
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Município de Teresópolis/RJ contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST nos autos do Processo TST-Ag-ED-RO – 100148-40.2018.5.01.0000, para garantir a observância da tese fixada por este Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 1.923/DF.



    O reclamante afirma que:



     [...] Ajuizou o Ministério Público do Trabalho, no longínquo ano de 1999, ação civil pública trabalhista (processo nº 0062100-35.1999.5.01.0531) em face do Município de Teresópolis, com o escopo de determinar a rescisão de contrato administrativo cuja finalidade era a contratação de mão de obra por empresa interposta, que teve como causa de pedir o contrato firmado com “RIO 2000 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA”; sendo este o pedido formulado na peça preambular.



    [...]



    O processo seguiu seu curso regular sendo a ação civil pública julgada procedente pela Justiça do Trabalho com imposição ao Município de Teresópolis, no dispositivo da sentença, da obrigação de não fazer consistente em não contratar com “empresa interposta”, sob o argumento que esse tipo de contratação seria ilícita e ofenderia o princípio do concurso publico. 



    A referida sentença transitou em julgado em 08/04/2005. 



    No ano de 2009 o ente público efetivou “contrato de gestão”, nos termos da lei federal nº 9.637/1998, com uma OS – Organização Social, sem fins lucrativos.



     O “contrato” tinha como fito ou objeto a gestão da UPA – Unidade de Pronto Atendimento local e dos PSF’s da cidade; situação que perdurou até o ano de 2014. 



     Percebe-se, nesse contexto, que “contratou” o ente público nos termos da legislação federal em vigor, fato que não poderia violar a sentença (transitada em julgado) eis que a proibição de contratar mediante “empresa interposta” jamais poderia albergar uma “organização social”, pois este tipo de contratação era prevista em lei federal, mesmo antes do ajuizamento da ACPT, e, ademais, não tal entidade não tem natureza jurídica de empresa por não ter finalidade lucratividade (doc. 1, pp. 3-4).



    Argumenta que:



    [...] No curso do ano de 2014 o Ministério Público do Trabalho – MPT resolveu executar a sentença, por entender que o Município de Teresópolis havia descumprido o seu comando dispositivo, na medida em que a proibição incluiria, inclusive, a contratação com as Organizações Sociais eis que este tipo de “contratação” seria “ilícita” e ofenderia o princípio do concurso público inserido no artigo 37 II da Constituição da República.



    [...] O ente público, por sua vez, sempre sustentou, no curso da execução de sentença, que não poderia ter violado a sentença transitada em julgado, eis que a contratação da Organização Social para a gestão da UPA local e dos PSF’s foi efetivada nos termos da lei federal nº 9.637/1998, que autorizava este tipo de procedimento, e, portanto, não poderia haver ofensa ao dispositivo da sentença; sendo certo que este tipo de interpretação violaria os limites objetivos da coisa julgada.



     Como poderia haver violação a coisa julgada se a contratação (realizada no ano de 2014) foi efetivada com supedâneo em legislação federal em vigor (lei federal nº 9.637/1998), desde antes do ajuizamento da ação civil pública (ocorrida no ano de 1999), transitada em julgado no ano de 2005? (assim entendeu a municipalidade à época). (Doc. 1, pp. 4-5).



    Aduz, ainda, que:



    [...] o ente público foi surpreendido com a execução da aludida sentença, no ano de 2014, pelo Ministério Público do Trabalho que considerou que o “contrato de gestão” estaria abarcado no dispositivo da sentença, e, portanto, a “contratação” com entidade qualificada como “organização social” feriria a coisa julgada formada naquela relação processual.



     Considerando que o Município de Teresópolis supunha adimplir o comando dispositivo da sentença (transitada em julgado no ano de 2005) não poderia ter ajuizado ação rescisória da estratosférica multa imposta pelo descumprimento da decisão judicial (para os padrões orçamentários do ente público) na vigência do CPC de 1973, eis que não poderia supor que o exequente ampliaria os limites objetivos da coisa julgada no ano de 2014, de sorte a abranger na aludida decisão a proibição de contratar com entidades qualificadas como “organização social”, na medida em que havia previsão expressa da possibilidade legal do convênio, na forma da lei federal nº 9.637/1998; sendo certo que o prazo da ação rescisória na vigência do CPC de 1973 era de 2(dois) anos. 



    E, além disso, o comando contido na sentença dizia respeito à proibição de contratação de “empresa interposta”, ou seja, de celebração de contrato administrativo, não abrangendo a formação de parcerias com o Terceiro Setor, como é o caso do “contrato de gestão” com as Organizações Sociais.



     Nesse diapasão, considerando a imposição de pesada multa por infringência ao dispositivo de uma sentença que o Município de Teresópolis jamais poderia ter violado e as peculiaridades do caso concreto, resolveu o ente público ajuizar ação rescisória com fulcro no artigo 535 § 5º e 8º do CPC, perante o TRT da 1ª Região, tendo em vista que o trânsito em julgado da sentença deu-se no aludido Tribunal (doc. 1, pp. 8-9).



    Sustenta que:



    [...] Verifica-se que a hipótese dos autos é totalmente “sui generis”! 



    A situação fática não foi prevista pelo legislador; a referida sentença transitou em julgado em 08/04/2005; no ano de 2009 o ente público efetivou “contra to de gestão” (Convênio), nos termos da lei federal nº 9.637/1998, “contratando”, assim, na forma da legislação federal e municipal em vigor, visando à gestão da UPA local e dos PSF’s da cidade, situação que remanesceu até o ano de 2014, quando o MPT resolveu executar a sentença, por entender que o Município de Teresópolis havia descumprido o seu comando dispositivo; sendo certo que a mencionada lei possuía presunção de constitucionalidade, que foi reafirmada pelo STF quando do julgamento da ADC nº 1.923/ DF (doc. 1, p. 20).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] A procedência da Reclamação com o fito de que seja considerada inconstitucional a interpretação conferida a sentença transitada em julgado em 08/04/2005, pela Justiça do Trabalho, no bojo da Ação Civil Pública nº 0062100 35.1999.5.01.0531, proposta pelo Ministério Público do Trabalho, que proíbe o Município de Teresópolis de celebrar “contratos de gestão” com Organização Social, na forma da lei federal nº 9.637/1998 e nos termos do decidido pelo STF na ADI nº 1923/DF, na medida em que o conceito de uma Organização Social difere do conceito de empresa (doc. 1, p. 29).



    Em 17/9/2025, determinei a requisição das informações, a citação do beneficiário e a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República (doc. 22).



    As informações foram prestadas (doc. 33).



    Citado, o beneficiário apresentou contestação (doc. 29).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação (doc. 35).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é improcedente, por falta de aderência estrita ao paradigma invocado, como será explicitado. 



    O reclamante alega que a decisão reclamada afrontou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no precedente vinculante da ADI 1.923/DF, com a seguinte ementa:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TERCEIRO SETOR. MARCO LEGAL DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS. LEI Nº 9.637/98 E NOVA REDAÇÃO, CONFERIDA PELA LEI Nº 9.648/98, AO ART. 24, XXIV, DA LEI Nº 8.666/93. MOLDURA CONSTITUCIONAL DA INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO E SOCIAL. SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS. SAÚDE (ART. 199, CAPUT), EDUCAÇÃO (ART. 209, CAPUT), CULTURA (ART. 215), DESPORTO E LAZER (ART. 217), CIÊNCIA E TECNOLOGIA (ART. 218) E MEIO AMBIENTE (ART. 225). ATIVIDADES CUJA TITULARIDADE É COMPARTILHADA ENTRE O PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE. DISCIPLINA DE INSTRUMENTO DE COLABORAÇÃO PÚBLICO-PRIVADA. INTERVENÇÃO INDIRETA. ATIVIDADE DE FOMENTO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA AOS DEVERES ESTATAIS DE AGIR. MARGEM DE CONFORMAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDA AOS AGENTES POLÍTICOS DEMOCRATICAMENTE ELEITOS. PRINCÍPIOS DA CONSENSUALIDADE E DA PARTICIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 175, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO. EXTINÇÃO PONTUAL DE ENTIDADES PÚBLICAS QUE APENAS CONCRETIZA O NOVO MODELO. INDIFERENÇA DO FATOR TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER CONSTITUCIONAL DE LICITAÇÃO (CF, ART. 37, XXI). PROCEDIMENTO DE QUALIFICAÇÃO QUE CONFIGURA HIPÓTESE DE CREDENCIAMENTO. COMPETÊNCIA DISCRICIONÁRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PUBLICIDADE, MORALIDADE, EFICIÊNCIA E IMPESSOALIDADE, À LUZ DE CRITÉRIOS OBJETIVOS (CF, ART. 37, CAPUT). INEXISTÊNCIA DE PERMISSIVO À ARBITRARIEDADE. CONTRATO DE GESTÃO. NATUREZA DE CONVÊNIO. CELEBRAÇÃO NECESSARIAMENTE SUBMETIDA A PROCEDIMENTO OBJETIVO E IMPESSOAL. CONSTITUCIONALIDADE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO INSTITUÍDA PELA NOVA REDAÇÃO DO ART. 24, XXIV, DA LEI DE LICITAÇÕES E PELO ART. 12, §3º, DA LEI Nº 9.637/98. FUNÇÃO REGULATÓRIA DA LICITAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, DA PUBLICIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA MOTIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO PARA OS CONTRATOS CELEBRADOS PELAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS COM TERCEIROS. OBSERVÂNCIA DO NÚCLEO ESSENCIAL DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (CF, ART. 37, CAPUT). REGULAMENTO PRÓPRIO PARA CONTRATAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IMPESSOALIDADE, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CEDIDOS. PRESERVAÇÃO DO REGIME REMUNERATÓRIO DA ORIGEM. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PARA O PAGAMENTO DE VERBAS, POR ENTIDADE PRIVADA, A SERVIDORES. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 37, X, E 169, §1º, DA CONSTITUIÇÃO. CONTROLES PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESERVAÇÃO DO ÂMBITO CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDO PARA O EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO (CF, ARTS. 70, 71, 74 E 127 E SEGUINTES). INTERFERÊNCIA ESTATAL EM ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES PRIVADAS (CF, ART. 5º, XVII E XVIII). CONDICIONAMENTO À ADESÃO VOLUNTÁRIA DA ENTIDADE PRIVADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME AOS DIPLOMAS IMPUGNADOS. 



    1. A atuação da Corte Constitucional não pode traduzir forma de engessamento e de cristalização de um determinado modelo pré-concebido de Estado, impedindo que, nos limites constitucionalmente assegurados, as maiorias políticas prevalecentes no jogo democrático pluralista possam pôr em prática seus projetos de governo, moldando o perfil e o instrumental do poder público conforme a vontade coletiva. 



    2. Os setores de saúde (CF, art. 199, caput), educação (CF, art. 209, caput), cultura (CF, art. 215), desporto e lazer (CF, art. 217), ciência e tecnologia (CF, art. 218) e meio ambiente (CF, art. 225) configuram serviços públicos sociais, em relação aos quais a Constituição, ao mencionar que “são deveres do Estado e da Sociedade” e que são “livres à iniciativa privada”, permite a atuação, por direito próprio, dos particulares, sem que para tanto seja necessária a delegação pelo poder público, de forma que não incide, in casu, o art. 175, caput, da Constituição. 



    3. A atuação do poder público no domínio econômico e social pode ser viabilizada por intervenção direta ou indireta, disponibilizando utilidades materiais aos beneficiários, no primeiro caso, ou fazendo uso, no segundo caso, de seu instrumental jurídico para induzir que os particulares executem atividades de interesses públicos através da regulação, com coercitividade, ou através do fomento, pelo uso de incentivos e estímulos a comportamentos voluntários. 



    4. Em qualquer caso, o cumprimento efetivo dos deveres constitucionais de atuação estará, invariavelmente, submetido ao que a doutrina contemporânea denomina de controle da Administração Pública sob o ângulo do resultado (Diogo de Figueiredo Moreira Neto). 



    5. O marco legal das Organizações Sociais inclina-se para a atividade de fomento público no domínio dos serviços sociais, entendida tal atividade como a disciplina não coercitiva da conduta dos particulares, cujo desempenho em atividades de interesse público é estimulado por sanções premiais, em observância aos princípios da consensualidade e da participação na Administração Pública. 



    6. A finalidade de fomento, in casu, é posta em prática pela cessão de recursos, bens e pessoal da Administração Pública para as entidades privadas, após a celebração de contrato de gestão, o que viabilizará o direcionamento, pelo Poder Público, da atuação do particular em consonância com o interesse público, através da inserção de metas e de resultados a serem alcançados, sem que isso configure qualquer forma de renúncia aos deveres constitucionais de atuação. 



    7. Na essência, preside a execução deste programa de ação institucional a lógica que prevaleceu no jogo democrático, de que a atuação privada pode ser mais eficiente do que a pública em determinados domínios, dada a agilidade e a flexibilidade que marcam o regime de direito privado. 



    8. Os arts. 18 a 22 da Lei nº 9.637/98 apenas concentram a decisão política, que poderia ser validamente feita no futuro, de afastar a atuação de entidades públicas através da intervenção direta para privilegiar a escolha pela busca dos mesmos fins através da indução e do fomento de atores privados, razão pela qual a extinção das entidades mencionadas nos dispositivos não afronta a Constituição, dada a irrelevância do fator tempo na opção pelo modelo de fomento – se simultaneamente ou após a edição da Lei. 



    9. O procedimento de qualificação de entidades, na sistemática da Lei, consiste em etapa inicial e embrionária, pelo deferimento do título jurídico de “organização social”, para que Poder Público e particular colaborem na realização de um interesse comum, não se fazendo presente a contraposição de interesses, com feição comutativa e com intuito lucrativo, que consiste no núcleo conceitual da figura do contrato administrativo, o que torna inaplicável o dever constitucional de licitar (CF, art. 37, XXI). 



    10. A atribuição de título jurídico de legitimação da entidade através da qualificação configura hipótese de credenciamento, no qual não incide a licitação pela própria natureza jurídica do ato, que não é contrato, e pela inexistência de qualquer competição, já que todos os interessados podem alcançar o mesmo objetivo, de modo includente, e não excludente. 



    11. A previsão de competência discricionária no art. 2º, II, da Lei nº 9.637/98 no que pertine à qualificação tem de ser interpretada sob o influxo da principiologia constitucional, em especial dos princípios da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (CF, art. 37, caput). É de se ter por vedada, assim, qualquer forma de arbitrariedade, de modo que o indeferimento do requerimento de qualificação, além de pautado pela publicidade, transparência e motivação, deve observar critérios objetivos fixados em ato regulamentar expedido em obediência ao art. 20 da Lei nº 9.637/98, concretizando de forma homogênea as diretrizes contidas nos inc. I a III do dispositivo. 



    12. A figura do contrato de gestão configura hipótese de convênio, por consubstanciar a conjugação de esforços com plena harmonia entre as posições subjetivas, que buscam um negócio verdadeiramente associativo, e não comutativo, para o atingimento de um objetivo comum aos interessados: a realização de serviços de saúde, educação, cultura, desporto e lazer, meio ambiente e ciência e tecnologia, razão pela qual se encontram fora do âmbito de incidência do art. 37, XXI, da CF. 



    13. Diante, porém, de um cenário de escassez de bens, recursos e servidores públicos, no qual o contrato de gestão firmado com uma entidade privada termina por excluir, por consequência, a mesma pretensão veiculada pelos demais particulares em idêntica situação, todos almejando a posição subjetiva de parceiro privado, impõe-se que o Poder Público conduza a celebração do contrato de gestão por um procedimento público impessoal e pautado por critérios objetivos, por força da incidência direta dos princípios constitucionais da impessoalidade, da publicidade e da eficiência na Administração Pública (CF, art. 37, caput). 



    14. As dispensas de licitação instituídas no art. 24, XXIV, da Lei nº 8.666/93 e no art. 12, §3º, da Lei nº 9.637/98 têm a finalidade que a doutrina contemporânea denomina de função regulatória da licitação, através da qual a licitação passa a ser também vista como mecanismo de indução de determinadas práticas sociais benéficas, fomentando a atuação de organizações sociais que já ostentem, à época da contratação, o título de qualificação, e que por isso sejam reconhecidamente colaboradoras do Poder Público no desempenho dos deveres constitucionais no campo dos serviços sociais. O afastamento do certame licitatório não exime, porém, o administrador público da observância dos princípios constitucionais, de modo que a contratação direta deve observar critérios objetivos e impessoais, com publicidade de forma a permitir o acesso a todos os interessados. 



    15. As organizações sociais, por integrarem o Terceiro Setor, não fazem parte do conceito constitucional de Administração Pública, razão pela qual não se submetem, em suas contratações com terceiros, ao dever de licitar, o que consistiria em quebra da lógica de flexibilidade do setor privado, finalidade por detrás de todo o marco regulatório instituído pela Lei. Por receberem recursos públicos, bens públicos e servidores públicos, porém, seu regime jurídico tem de ser minimamente informado pela incidência do núcleo essencial dos princípios da Administração Pública (CF, art. 37, caput), dentre os quais se destaca o princípio da impessoalidade, de modo que suas contratações devem observar o disposto em regulamento próprio (Lei nº 9.637/98, art. 4º, VIII), fixando regras objetivas e impessoais para o dispêndio de recursos públicos. 



    16. Os empregados das Organizações Sociais não são servidores públicos, mas sim empregados privados, por isso que sua remuneração não deve ter base em lei (CF, art. 37, X), mas nos contratos de trabalho firmados consensualmente. Por identidade de razões, também não se aplica às Organizações Sociais a exigência de concurso público (CF, art. 37, II), mas a seleção de pessoal, da mesma forma como a contratação de obras e serviços, deve ser posta em prática através de um procedimento objetivo e impessoal. 



    17. Inexiste violação aos direitos dos servidores públicos cedidos às organizações sociais, na medida em que preservado o paradigma com o cargo de origem, sendo desnecessária a previsão em lei para que verbas de natureza privada sejam pagas pelas organizações sociais, sob pena de afronta à própria lógica de eficiência e de flexibilidade que inspiraram a criação do novo modelo. 



    18. O âmbito constitucionalmente definido para o controle a ser exercido pelo Tribunal de Contas da União (CF, arts. 70, 71 e 74) e pelo Ministério Público (CF, arts. 127 e seguintes) não é de qualquer forma restringido pelo art. 4º, caput, da Lei nº 9.637/98, porquanto dirigido à estruturação interna da organização social, e pelo art. 10 do mesmo diploma, na medida em que trata apenas do dever de representação dos responsáveis pela fiscalização, sem mitigar a atuação de ofício dos órgãos constitucionais. 



    19. A previsão de percentual de representantes do poder público no Conselho de Administração das organizações sociais não encerra violação ao art. 5º, XVII e XVIII, da Constituição Federal, uma vez que dependente, para concretizar-se, de adesão voluntária das entidades privadas às regras do marco legal do Terceiro Setor. 



    20. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido é julgado parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme à Constituição à Lei nº 9.637/98 e ao art. 24, XXIV, da Lei nº 8666/93, incluído pela Lei nº 9.648/98, para que: (i) o procedimento de qualificação seja conduzido de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e de acordo com parâmetros fixados em abstrato segundo o que prega o art. 20 da Lei nº 9.637/98; (ii) a celebração do contrato de gestão seja conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF; (iii) as hipóteses de dispensa de licitação para contratações (Lei nº 8.666/93, art. 24, XXIV) e outorga de permissão de uso de bem público (Lei nº 9.637/98, art. 12, §3º) sejam conduzidas de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF; (iv) os contratos a serem celebrados pela Organização Social com terceiros, com recursos públicos, sejam conduzidos de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e nos termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade; (v) a seleção de pessoal pelas Organizações Sociais seja conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e nos termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade; e (vi) para afastar qualquer interpretação que restrinja o controle, pelo Ministério Público e pelo TCU, da aplicação de verbas públicas (ADI 1.923/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17/12/2015).



    Na parte que interessa, o ato reclamado está assim fundamentado:



    [...] Argui prefacial de repercussão geral. Aponta violação ao art. 5º, XXXVI, da CF. Defende a inaplicabilidade da Súmula 279 do STF. Sustenta se estar diante de coisa julgada inconstitucional, na medida em que a decisão que se busca rescindir contraria o entendimento fixado pelo STF no julgamento da ADI n.º 1.923/DF, que reconheceu a validade da contratação de mão de obra pelo Poder Público, junto a organizações sociais, para realização de serviços não especializados, em acórdão transitado em julgado em 4/2/2016. Aduz que, em se tratando de coisa julgada constitucional, é cabível o ajuizamento de ação rescisória, que não se sujeita a prazo.



    [...]



    Verifica-se que o acórdão recorrido, com fundamento no § 3.º do art. 267 do CPC de 1973, declarou, de ofício, a carência de ação para extinguir o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 267, VI, do CPC/1973. Fundamentou que a pretensão rescisória foi deduzida com fundamento no art. 535, § 8º, do CPC de 2015 e busca rescindir coisa julgada que se formou sob o pálio do Codex de 1973. No entanto, o art. 1.057 do CPC/2015 é expresso ao estabelecer que a disposição contida no art. 535, § 8º, do CPC/2015 só se aplica à coisa julgada formada na vigência do novo código. Entendeu, por consequência, que o pleito rescisório está fundado em hipótese legal inexistente, estando configurada a carência de ação, diante da impossibilidade jurídica do pedido. 



     Diante do óbice processual aplicado, não analisou o mérito da controvérsia. 



    O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico, consagrado no AI 751478 (Tema 248), no sentido de que “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho” (transitado em julgado em 27/08/2010, Rel. Min. Dias Toffoli), o que obstaculiza o exame dos argumentos da parte recorrente quanto à matéria de fundo tratada na decisão rescindenda. 



    Assim, tendo em vista que os arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8° do CPC dispõem que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica, deve ser inadmitido o presente Recurso Extraordinário. 



    Neste contexto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal (doc. 19, p. 1-6 – grifei).



    Observo que, como mencionado pelo reclamante na exordial (doc. 1, p. 10), quando do julgamento da ação rescisória, questionada neste feito, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1 reconheceu a ocorrência da decadência do ente público em promover a rescisão da sentença. É o que consta, ainda, na decisão reclamada:



    O TRT da 1.ª Região, contudo, considerando que a coisa julgada que se pretende desconstituir nestes autos formou-se sob a égide do CPC de 1973, afastou a tese do recorrente com amparo no art. 1.057 do CPC/2015 ("O disposto no art. 525, §§ 14 e 15, e no art. 535, §§ 7.º e 8.º, aplica-se às decisões transitadas em julgado após a entrada em vigor deste Código, e, às decisões transitadas em julgado anteriormente, aplica-se o disposto no art. 475-L, § 1.º, e no art. 741, parágrafo único, da Lei n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973"), e pronunciou a decadência. (doc. 19, p. 1 - grifei)



    O Tribunal reclamado, ao analisar o recurso ordinário interposto, conheceu do referido recurso e declarou “de ofício a carência de ação para extinguir o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 267, VI e § 3.º, do CPC/1973” (doc. 13).



    Constato que, de igual modo, os recursos interpostos ou opostos posteriormente não foram providos. Nesse contexto, verifico que nenhum julgado efetivamente analisou a questão controvertida nos autos.



    Assim, destaco que, como bem consignado no parecer da Procuradoria-Geral da República (doc. 35), que reiterou integralmente os fundamentos expendidos na contestação:



    [...] o reclamante propôs a presente ação constitucional em razão do insucesso da ação rescisória anteriormente ajuizada, indicando como ato reclamado o acórdão que negou provimento ao seu agravo, inobstante este decisum  haver registrado expressamente que não apreciou o mérito da tese suscitada, in casu, a aplicação do julgamento da ADI 1.923/DF.



    [...] Desse modo, o Município insiste no manejo da reclamação que não se sustenta ante a ausência de aderência estrita entre o julgamento apontado e o paradigma vinculante da ADI 1.923/DF [...]. (doc. 29, p. 9 – grifei).



    Desse modo, não há aderência estrita entre o referido precedente e o ato reclamado. 



    Seguindo a mesma orientação:



    REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI N. 1.923 E NA ADPF N. 347. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E O PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO (Rcl 79.114 AgR/SC, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 8/9/2025).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E ASSISTÊNCIA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – FAEPA. NULIDADE DA DISPENSA DE EMPREGADO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.923: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. NATUREZA JURÍDICA: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (Rcl 73.654 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4/2/2025).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI Nº 1.923/DF, NO RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246), NA ADC Nº 16/DF E NO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INOCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. No caso dos autos, trata-se de questão que não poderia ser objeto de reanálise porquanto acobertada pelo manto da coisa julgada, matéria alheia aos paradigmas alegadamente violados. 4. Não se afigura violação aos termos do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, que proíbe, especificamente, a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB). 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 69.705 AgR/PR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 4/2/2025).



    É necessário, ainda, destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



     No mesmo sentido: Rcl 49.335 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22/11/2022; Rcl 48.989 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3/5/2023; e Rcl 84.069 ED-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2/10/2025.



    Ademais, ressalto que, apesar de indicar como ato reclamado a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, depreende-se pelos argumentos constantes na exordial da reclamação constitucional que, na verdade, a irresignação do reclamante volta-se para o acórdão rescindendo, o que contraria, ainda, o enunciado da Súmula 734/STF. 



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a